Tribunal: STF
Processo: Rcl 60936
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Clínica Odontológica Tutóia - Sociedade Simples, em 13.7.2023, contra a seguinte decisão, proferida em 14.6.2023, pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que, ao não suspender o processo n. 0001165- 92.2015.5.02.0061, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232):



    “Agravo de petição da executada, às fls. 1009/1021, em face da r. decisão de fls. 935/936, aclarada às fls. 1004/1005, que determinou a sua inclusão no polo passivo da execução por fazer parte do grupo econômico formado com a empregadora da Reclamante. 



    (…) B - SOBRESTAMENTO DO FEITO (ADPF 488 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 1387795) 



    Não há que se falar em suspensão do julgamento e da execução, pois não há qualquer determinação nesse sentido na ADPF 488 do STF. 



    O C. TST, no processo 10023-24.2015.5.03.0146, determinou a suspensão de recursos extraordinários apenas, não havendo qualquer determinação de suspensão de todos os recursos em âmbito nacional. 



    C - GRUPO ECONÔMICO 



    Diante das infrutíferas buscas em bens da executada e seus sócios, a exequente pleiteou a integração da agravante à lide, por formar grupo econômico com as executadas principais. 



    A tese da exequente é que diversos membros da família Greb Fugiwara constituíram clínicas e, ainda que um ou outro sócio tenha se retirado da sociedade, a gestão permanece com filhos, filhas ou mesmo com a mãe do executado Flávio. 



    Por isso, o fato de que um dos sócios tenha se retirado da sociedade antes da distribuição desta demanda não pode lhe socorrer, devendo ser analisados os demais elementos para configuração, ou não, do grupo econômico. 



    Com efeito, foi instaurado IDPJ em face de CLÍNICA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP e CONSULTÓRIO NACIONAL DE IMPLANTES - EIRELI - ME, IMPLANTARE CLÍNICAS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, tendo sido incluídos no polo passivo para responder à execução também os sócios LURDES GREB FUGIWARA, FLAVIO RODRIGO GREB FUGIWARA, RENATO GREBE SANTOS, conforme se verifica às fls. 520, tendo sido julgado procedente (v. fls. 522). 



    Em decisão de agravo de petição, a executada Sra. Lurdes teve seu apelo julgado procedente para, somente após esgotados os meios em face do devedor principal, serem atingidos seus bens pessoais (v. fls. 523/525). E seus embargos de terceiro foram julgados procedentes, sendo liberada a penhora sobre imóvel de sua propriedade (v. fls. 888/889). 



    No mais, é inquestionável a formação de grupo econômico pelas três empresas anteriormente incluídas no polo passivo, cuja decisão do IDPJ lhe foi desfavorável (Implantare, Consultório de Implantes e Clínica de Odontologia). 



    Cristalino, também, que as empresas são clínicas destinadas ao atendimento odontológico, que foram formadas e administradas pelos mesmos membros da família Greb Fugiwara(v. fls. 915 - Implantare; fls. 916/917 - Consultório e fls. 921 -Clínica de Odontologia). 



    E a agravante foi criada pelos Srs. Kazotoshi Fugiwara e Lurdes Greb Fugiwara, Flavia Vanessa Greb Fugiwara, Flavio Rodrigo Greb Fugiwara e Fabia Joyce Greb Fugiwara, conforme se verifica às fls. 925. Todos membros da família "Greb Fugiwara", cujas cotas foram distribuídas às fls. 926, diante do falecimento do patriarca, Sr. Kazotoshi Fugiwara. 



    Ainda que a agravante tenha anexado ficha da JUCESP atualizada, onde consta como sócios e diretoria apenas parte da família (v. fls. 951), seu esforço não se sustenta. 



    Isso porque ela foi criada em 2004 e o sócio comum com as executadas principais, Sr. Flávio, somente se retirou dessa sociedade em 11/06/2015 (v. fls. 951), mas se olvida que a demanda também foi distribuída no mesmo mês, no dia 03, antes portanto de sua saída da sociedade (v. fls. 06). 



    E a responsabilidade do sócio retirante se estende por mais dois anos depois da cessão de suas cotas, solidariamente (art. 1003, do C.C.). 



    Não menos certo é que a r. sentença de mérito e que foi desfavorável às demais empresas do grupo, administradas pelo Sr. Flavio, foi prolatada em 11/09/2015, período de responsabilidade do sócio Sr. Flávio (v. fls. 134). 



    O que se verifica, finalmente, é que a família ‘Greb Fugiwara’ gerencia um conglomerado de clínicas, que atuam no mesmo ramo de atividade, em diversos locais, com alternância apenas dos sócios e administradores ao longo do tempo. 



    Mais do que provado, portanto, o interesse integrado, a comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas. 



    Por qualquer ângulo que se analise a questão, sem razão a agravante. Atentem as partes para a previsão do parágrafo 2º, do artigo 1.026, do CPC, e artigos 80 e 81, do CPC, não cabendo embargos de declaração para rever fatos e provas e a própria decisão.



    (…) ACORDAM os magistrados da 18ª Turma em CO NHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de petição da empresa do grupo econômico, nos termos da fundamentação” (doc. 16).



     2. A reclamante alega que “tem-se, na origem, Reclamação Trabalhista de nº 0001165-92.2015.5.02.0061, ajuizada em 03.06.2015, por Fabiana Lucherini Terenzi (ora Beneficiária da decisão reclamada) em desfavor de Clínica Brasileira De Odontologia Ltda., Consultório Nacional De Implantes e Implantare Clínicas e Serviços Odontológicos Ltda - Me. Consórcio Easyimplant, com inclusão intempestiva da Clínica Odontológica Tutóia (ora Reclamante) por meio de reconhecimento de grupo econômico durante a fase de execução” (fl. 3).



    Argumenta que, “no decorrer da execução, a exequente formulou pedido de reconhecimento de grupo econômico entre as reclamadas e a empresa Clínica Odontológica Tutóia SS – pleito de deferido pelo Juízo de primeiro grau” (fl. 4).



    Sustenta que “o fundamento utilizado pelo TRT-2 para afastar o sobrestamento foi decisão da Presidência do TST desatualizada em relação ao que decidira o STF sobre a suspensão dos processos que versem sobre discussão relativa ao Tema 1232 da Repercussão Geral” (fl. 5).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista de nº de 0001165- 92.2015.5.02.0061, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 10).



    Pede seja cassado “o acórdão prolatado C. 18ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 0001165-92.2015.5.02.0061 com a determinação de que outro seja proferido, observando-se a determinação exarada pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli no âmbito do RE 1.387.795 (Tema nº 1232 da Repercussão Geral) acerca da suspensão nacional das execuções trabalhistas que tratem sobre o reconhecimento de grupo econômico nessa fase processual, com a determinação de imediato cumprimento da decisão” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo que versa sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    5. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    O processo na origem veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mesma matéria cuidada no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Assim, por exemplo: 



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Rcl n. 60.720, de minha relatoria, DJe 11.7.2023).



    “O Tribunal Regional do Trabalho, ao analisar o Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que resto configurada a formação de grupo econômico, o que atraia a responsabilização solidária (…).



    No RE 1.387.795, em 9/9/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232, fixado nos seguintes termos: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’



    (…) Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023).



    “Em tempo, cumpre ressaltar que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). No entanto, não houve determinação de suspensão geral dos processos que tratem da controvérsia. Confira-se, pois, ementa do acórdão:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’. (RE 1.387.795 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração ao que decidido na Reclamação Constitucional 50.597/PE (art. 21, § 1º, do RISTF)” (Rcl n. 58.486, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.4.2023).



    6. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no processo n. 0001165- 92.2015.5.02.0061 e determinar seja a ação suspensa até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora